Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-31.2024.8.11.0034
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000060-31.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA MARIA DOS ANJOS - CPF: 002.947.361-66 (APELADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA QUE FIXA JUROS DESDE A CITAÇÃO – NON REFORMATIO IN PEJUS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Constatada a inexistência de contratação do título de capitalização e ausente qualquer documento que comprove a ciência ou adesão da parte autora ao suposto pacto, impõe-se a declaração de inexistência do débito, por força do art. 373, II, do CPC e do art. 14, §3o, do CDC.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito da atividade bancária, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

O dano moral, nesse contexto, é
in re ipsa
, decorrente da própria ocorrência do ato ilícito – desconto não autorizado de verba de subsistência em conta bancária vinculada a benefício previdenciário –, que atinge a dignidade do consumidor e causa abalo à sua esfera psíquica, dispensando prova do prejuízo concreto.

Ausente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, conforme jurisprudência do STJ.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Todavia, fixados na sentença desde a citação, mantém-se tal marco temporal, por força da vedação à
reformatio in pejus
.

A interposição de recurso, ainda que desprovido de êxito, não autoriza, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé, inexistindo nos autos conduta temerária, dolosa ou desleal por parte do apelante (art. 80 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1000060-31.2024.8.11.0034, julgou procedentes os pedidos autorais, nestes termos:

“[...]

DISPOSITIVO

5. Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o feito com finalidade de:

(i) DECLARAR a inexistência do débito/negócio discutido nos presentes autos (título de capitalização);

(ii) DETERMINAR a suspensão dos descontos;

(iii) DETERMINAR a restituição simples dos valores efetivamente descontados que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de correção monetária de 1% ao mês, a partir do efetivo prejuízo;

(iv) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais. Por se tratar de indenização por danos morais fundados em responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e a correção monetária deve ser contada a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça) – TJMT n. 1009613-86.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/09/2023.

6. CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(Id. 285516998).

Em suas razões de Id. 285531854, o banco apelante sustenta: (i) a legalidade da contratação do título de capitalização, realizada via autoatendimento em 26/08/2023, sob plano n.o 219/7233589-9; (ii) que não houve demonstração de má-fé ou prática abusiva, não se podendo presumir vício ou defeito na contratação; (iii) a inexistência de dano material, já que os valores estariam disponíveis para resgate; e (iv) a ausência de qualquer comprovação de dano moral por parte da autora, afirmando que a indenização foi arbitrada de forma genérica.

Ao final, pugna pela reforma total da sentença, com o reconhecimento da validade do contrato e improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a redução da verba condenatória, a fim de adequá-la ao patamar mínimo, bem como que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluam somente a partir do arbitramento.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 285531860, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., insatisfeito com a respeitável sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Ana Maria dos Anjos, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu a inexistência do débito referente ao contrato de título de capitalização apontado pela autora como não contratado, determinou a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, condenou a instituição bancária à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, com juros de mora fluindo desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na veracidade da contratação de do título de capitalização em nome da autora, a qual nega, categórica e reiteradamente, ter firmado qualquer ajuste com a instituição financeira demandada.

A despeito da insistência recursal do banco apelante em sustentar a regularidade do contrato, constata-se, à luz da prova técnica produzida nos autos, que não há como reconhecer a autenticidade da contratação noticiada.

É incontroverso nos autos que a autora/apelada é pessoa idosa e percebe benefício previdenciário de natureza alimentar, do qual foram indevidamente descontados valores a título de suposto título de capitalização, sem que a instituição financeira tenha logrado êxito em demonstrar a existência válida e regular do contrato.

Ora, embora o banco apelante afirme que a contratação foi realizada via autoatendimento, nenhum documento comprobatório foi colacionado aos autos que indique a ciência, anuência ou adesão da autora ao pacto contratual supostamente firmado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, §3o do CDC, cabe ao fornecedor o ônus da prova quanto à validade da contratação, especialmente em se tratando de relação jurídica submetida à legislação consumerista.

E sendo certo que a ausência de comprovação de contratação autoriza o reconhecimento da falha na prestação do serviço, correta se mostra a r. sentença ao declarar a inexistência do vínculo jurídico discutido.

Aliás, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
”

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Quanto à repetição do indébito, o juízo a quo agiu com acerto ao determinar sua restituição na forma simples, em atenção à orientação jurisprudencial pacificada no Superior Tribunal de Justiça e no próprio TJMT, no sentido de que a devolução em dobro exige a demonstração de má-fé, o que não restou evidenciado no presente caso.

A indenização por dano moral mostra-se, igualmente, devida. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a realização de descontos indevidos, mesmo que em conta bancária na qual é depositado benefício previdenciário de natureza alimentar, configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, com abalo presumido à esfera moral do titular da conta, notadamente se se trata de pessoa idosa, como é o caso dos autos.

Não é necessário que os descontos recaiam diretamente sobre o contracheque para que se configure a violação à esfera de proteção reforçada do consumidor hipervulnerável; a simples movimentação ou subtração de valores em conta vinculada ao benefício previdenciário é suficiente para caracterizar a conduta lesiva, por se tratar de verba de subsistência.

Portanto, correta a conclusão do juízo de origem quanto à configuração do ato ilícito de natureza extracontratual, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se, ademais, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim,
tenho que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) arbitrado na primeira instância atende tais critérios,
estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

A parte apelante sustenta, de forma subsidiária, que os juros moratórios incidentes sobre o dano moral devem fluir apenas a partir do arbitramento, e não da citação.

No entanto, trata-se de responsabilidade extracontratual, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula 54/STJ, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

Entretanto, observa-se que a sentença fixou os juros a partir da citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil, aplicável às obrigações contratuais. Tal fixação, embora tecnicamente inadequada, não pode ser alterada em prejuízo da parte recorrente, por força do princípio da non reformatio in pejus, dada a ausência de recurso adesivo da parte autora.

Assim, mantém-se a fixação dos juros moratórios a partir da citação, nos termos da sentença, por razões de ordem processual.

Por fim, a parte apelada, em contrarrazões, requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé ao Banco Bradesco S.A., sob o fundamento de que o recurso de apelação interposto não teria respaldo nos elementos probatórios dos autos e visaria apenas protelar a satisfação do direito reconhecido em sentença.

Todavia, tal pretensão não merece acolhida.

A mera interposição de recurso, ainda que desprovido de fundamento jurídico robusto ou que se revele infundado ao final, não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade por má-fé processual, a qual exige, para sua configuração, conduta dolosa, desleal ou temerária, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

No presente caso, embora o apelo tenha sido rejeitado, não se extrai da conduta da parte apelante nenhum elemento que indique dolo processual, alteração intencional da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do feito ou propósito de tumultuar o regular desenvolvimento da marcha processual.

A simples divergência interpretativa sobre os fatos e o direito aplicável é própria do contraditório e da ampla defesa, e não pode ser confundida com má-fé, razão pela qual rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela parte recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância às disposições do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025